Tribunal: TJES
Processo: 5001454-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001454-96.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRESCENTE CONSTRUTORA LTDA
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
In casu
, o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que, embora a embargante alegue que a alteração do projeto arquitetônico para a destinação de parte da área da laje à construção de uma piscina de uso comum dos moradores não configura aumento da altura do prédio, por não se tratar de pavimento habitável, a melhor interpretação a ser conferida ao termo “pavimento habitável” é a de local privado ou comum de circulação ou permanência, e não é limitado às áreas residenciais propriamente ditas. 2. Ademais, também restou consignado que a área que antes seria destinada apenas ao reservatório de água, que não se trata de pavimento habitável para os fins legais de computação de altura da edificação, passaria a ser área comum de permanência de condôminos (piscina) e, por se inserir no conceito de pavimento habitável, implicaria o aumento da altura do edifício Setiba. 3. Por fim, asseverou que o indeferimento se deu por violação ao limite de altura e gabarito máximo previsto no anexo 08 do Plano Diretor Municipal (Tabela de Controle Urbanístico – ZEIS 02), nos termos do Relatório de Análise da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos do Município de Guarapari/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001454-96.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRESCENTE CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

In casu
, o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que, embora a embargante alegue que a alteração do projeto arquitetônico para a destinação de parte da área da laje à construção de uma piscina de uso comum dos moradores não configura aumento da altura do prédio, por não se tratar de pavimento habitável, a melhor interpretação a ser conferida ao termo “pavimento habitável” é a de local privado ou comum de circulação ou permanência, e não é limitado às áreas residenciais propriamente ditas.

Ademais, também restou consignado que a área que antes seria destinada apenas ao reservatório de água, que não se trata de pavimento habitável para os fins legais de computação de altura da edificação, passaria a ser área comum de permanência de condôminos (piscina) e, por se inserir no conceito de pavimento habitável, implicaria o aumento da altura do edifício Setiba.

Por fim, asseverou que o indeferimento se deu por violação ao limite de altura e gabarito máximo previsto no anexo 08 do Plano Diretor Municipal (Tabela de Controle Urbanístico – ZEIS 02), nos termos do Relatório de Análise da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos do Município de Guarapari/ES.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 15/08/2023.